Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-25.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014761-25.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. R. BERNARDES EMBALAGENS - CNPJ: 07.829.584/0001-51 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES BERNARDES - CPF: 073.498.578-96 (AGRAVANTE), J. R. BERNARDES EMBALAGENS - CNPJ: 07.829.584/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES BERNARDES - CPF: 073.498.578-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao dar provimento à Apelação da Defensoria Pública Estadual, reformou a sentença de primeiro grau e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da extinção de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado na hipótese de extinção de execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após o cancelamento da CDA; e (ii) estabelecer se a fixação desses honorários pode ocorrer por equidade, mesmo diante da existência de norma estadual que veda a condenação da Fazenda Pública em casos de baixa complexidade e ausência de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida e o oferecimento de defesa pela parte executada, mesmo que o fundamento da extinção seja o cancelamento administrativo da CDA.

4.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o art. 26 da LEF não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários quando a desistência ocorre após a provocação judicial do executado, conforme a Súmula 153 do STJ e o REsp n. 1.648.213/RS.

5.

A regra do art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que veda a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda em execuções fiscais de baixo valor, deve ser interpretada sistematicamente, não se sobrepondo ao direito de remuneração pela atuação defensiva efetiva.

6.

O cancelamento da CDA somente ocorreu após a exceção de pré-executividade e tentativas frustradas de penhora, o que revela atuação processual relevante por parte do executado, apta a justificar a fixação da verba honorária.

7.

A fixação dos honorários por equidade se mostra adequada quando não há nexo direto entre a atuação do advogado e o proveito econômico do cliente, mas é inequívoca a prestação de serviços advocatícios antes da extinção do feito.

8.

A interpretação sistemática do art. 85 do CPC/2015, à luz da LEF e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autoriza o arbitramento equitativo dos honorários, evitando enriquecimento sem causa por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da CDA após a citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2.

A regra do art. 26 da LEF não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado.

3.

A fixação de honorários por equidade é admissível quando não houver correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e art. 8º; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a r. Decisão Monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível apresentada pela Defensoria Pública Estadual, pela qual dei provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte apelante, mantidos os demais termos da decisão.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada deixou de observar os efeitos jurídicos da Lei Estadual n. 10.496/2017, que expressamente autoriza a desistência de execuções fiscais de baixo valor – como no caso dos autos – e veda, de modo expresso, a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, desde que ausentes embargos à execução ou garantia integral do débito.

Argumenta, ainda, que a extinção do feito decorreu de política pública orientada à racionalização da cobrança judicial, não havendo qualquer elemento de desídia ou abuso por parte do ente público que justifique a imposição de encargos processuais.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação pela relatoria, a fim de que seja afastada integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao colegiado, para que a decisão seja reformada e se reconheça a plena aplicabilidade da Lei Estadual n.10.496/2017, com a consequente exclusão da condenação imposta.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão agravada e consequente desprovimento do recurso. (id. 324752378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada que proveu o Recurso de Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa.

A controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à definição da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de extinção de execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a citação válida dos executados e apresentação de exceção de pré-executividade.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta com base na Certidão de Dívida Ativa n 20159485, no valor de R$5.106,43 (cinco mil cento e seis reais e quarenta e três centavos). Id. 292261040.

Após a citação da parte executada apresentou exceção de pré-executividade, id. 292261021.

Houve as tentativas de constrição patrimonial, todas infrutíferas, então, o ente exequente manifestou pela desistência da ação, id. 292261350.

Em consequência, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no nos termos do art. 5º, da Lei Estadual 10.496 e art. 26 da Lei n. 6.830/80, afastando, todavia, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Dessa sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, ao argumento que houve desídia do Estado, visto que o cancelamento da CDA ocorreu apenas após apresentação de defesa nos autos, sendo, por isso, devida a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC.

O relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, e condenou a Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, que arbitrou por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais). (id. 294044865)

A insurgência recursal do ente público restringe-se, portanto, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Como visto, a decisão monocrática aplicou de forma precisa o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de observância do princípio da causalidade mesmo nas hipóteses de extinção com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Confira-se que o art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que 'se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes'.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "a desistencia da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbencia."

A propósito, ainda que o artigo 5.º da Lei Estadual n. 10.496/2017 condicione a isenção de ônus à inexistência de embargos ou garantias, tal regra deve ser interpretada de forma sistemática e conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e do devido processo legal.

Não se pode admitir que a Fazenda Pública, ao ajuizar Execução que posteriormente se revela indevida ou desnecessária, transfira ao jurisdicionado o ônus da atuação defensiva, especialmente quando essa já foi efetivamente exercida nos autos, como se verificou
in casu
.

Ressalte-se que o reconhecimento da sucumbência não se baseou no êxito formal da tese jurídica da exceção, mas sim na demonstração inequívoca de que a parte recorrente atuou judicialmente antes da extinção do feito, o que, por si só, justifica a fixação da verba honorária, ainda que em valor fixo e reduzido, como fez a decisão ora atacada.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste viés, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou
incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida dos executados e apresentação de exceção de pré-executividade, requereu a desistência da e consequente extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pelos executados.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pelos executados não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa dos executados antes do cancelamento administrativo da CDA, a fixação de honorários advocatícios em favor da parte apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Dessa forma, a decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável, com as teses vinculantes estabelecidas pelo STF – Tema 1002, com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 153, e com a jurisprudência deste Sodalício, de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025